Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719145-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS BARU DERQUIN D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos Da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento no 0728355-38.2022.8.07.0001, acolheu parcialmente da impugnação apresentada. Consta no recurso, o pleito envolvendo a aplicação da Lei n° 8.088/1990; sobre a indenização pelo PROAGRO; sobre o Fundo 16470; sobre a Securitização 11 baseada na Lei n° 9.138/1995 e sobre o Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA apontando a ocorrência de Cessão à União dos créditos referentes a tais programas; para que se reconheça a inexistência do dever de indenizar o agravado; bem como a impossibilidade de exigência de juros remuneratórios sobre eventual débito; a necessidade de aplicação dos juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil e dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal: Ademais, a decisão agravada afastou expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que afastaria o interesse de agir do agravante sobre a matéria. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por supressão de instância e ausência de interesse de agir. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023 15:17:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador